Tribunal: STM
Processo: 7000112-85.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO APELAÇÃO PAUTA DA
SESSÃO VIRTUAL. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPARO ACIDENTAL. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL.
CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO
LESIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
REGRAS DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO AMBIENTE VIRTUAL NÃO PREJUDICA A SUA DISCUSSÃO, JÁ QUE
NÃO RESTRINGE OU DESQUALIFICA O DEBATE, TENDO OS DEMAIS INTEGRANTES DA CORTE
AMPLO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS INFLUENTES PARA O JULGAMENTO DO CASO
(PRECEDENTE DO STF).
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS.
A CONFISSÃO E A ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A LESÃO SOFRIDA E O AGENTE PROVOCADOR DA LESÃO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO NO MANUSEIO DO ARMAMENTO. PROCEDIMENTO DE
LEVAR O CÃO DA ARMA À FRENTE DEVE OCORRER OBRIGATORIAMENTE EM UM LOCAL COM
AREIA PARA SUPORTAR O IMPACTO DO PROJETIL.
COMPROVADA IMPRUDÊNCIA AO AGIR SEM A DILIGÊNCIA NORMAL E SEM A CAUTELA
NECESSÁRIA QUE O SERVIÇO LHE EXIGIA, SENDO PREVISÍVEL QUE O FATO OCORRESSE.
O ARGUMENTO DEFENSIVO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO SE ADEQUA À HIPÓTESE DOS AUTOS,
HAJA VISTA QUE O RÉU FOI CONDENADO POR LESÃO CULPOSA.
DESCUMPRIDAS AS NORMAS DE SEGURANÇA, NÃO HÁ COMO AFASTAR A PREVISIBILIDADE DO
RESULTADO QUE PODIA SER PREVISTO, OU QUALQUER SUPOSIÇÃO DE QUE NÃO OCORRERIA OU
QUE PODERIA EVITAR, NA FORMA DO PREVISTO NO ART. 33, INC. II DO CPM.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
19/12/2022 09:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223531058012&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-85.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE
ORDEM, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (RELATOR), E INDEFERIU O PLEITO FORMULADO PELA DEFESA,
MANTENDO O PRESENTE APELO NA PAUTA DESTA SESSÃO VIRTUAL,
DESIGNADA PARA O DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022, COM INÍCIO ÀS 13H30 E
TÉRMINO ÀS 18H DO DIA 7 DE DEZEMBRO. PROSSEGUINDO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2022 09:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223531058012&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-85.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO
APELAÇÃO PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPARO
ACIDENTAL.
CONDUTA
TÍPICA
E
CULPÁVEL.
CONFISSÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO LESIVO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
REGRAS DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO AMBIENTE VIRTUAL NÃO PREJUDICA A SUA
DISCUSSÃO, JÁ QUE NÃO RESTRINGE OU DESQUALIFICA O DEBATE, TENDO OS
DEMAIS INTEGRANTES DA CORTE AMPLO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS
INFLUENTES PARA O JULGAMENTO DO CASO (PRECEDENTE DO STF).
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS.
A CONFISSÃO E A ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRAM O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO SOFRIDA E O AGENTE PROVOCADOR DA LESÃO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO NO MANUSEIO DO ARMAMENTO.
PROCEDIMENTO DE LEVAR O CÃO DA ARMA À FRENTE DEVE OCORRER
OBRIGATORIAMENTE EM UM LOCAL COM AREIA PARA SUPORTAR O IMPACTO DO
PROJETIL.
COMPROVADA IMPRUDÊNCIA AO AGIR SEM A DILIGÊNCIA NORMAL E SEM A
CAUTELA NECESSÁRIA QUE O SERVIÇO LHE EXIGIA, SENDO PREVISÍVEL QUE O FATO
OCORRESSE.
O ARGUMENTO DEFENSIVO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO SE ADEQUA À HIPÓTESE
DOS AUTOS, HAJA VISTA QUE O RÉU FOI CONDENADO POR LESÃO CULPOSA.
DESCUMPRIDAS AS NORMAS DE SEGURANÇA, NÃO HÁ COMO AFASTAR A
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO QUE PODIA SER PREVISTO, OU QUALQUER
SUPOSIÇÃO DE QUE NÃO OCORRERIA OU QUE PODERIA EVITAR, NA FORMA DO
PREVISTO NO ART. 33, INC. II DO CPM.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem suscitada de ofício pelo Ministro
CLÁUDIO PORTUAL DE VIVEIROS (RELATOR), e em indeferir o pleito formulado pela defesa, mantendo o
presente apelo na pauta desta sessão virtual. Prosseguindo, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
defensivo, mantendo na íntegra a sentença "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/14
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela i. Defesa constituída, Dr. ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA,
OAB/BA 66293, contra Decisão prolatada pelo escabinato da Auditoria da 6ª CJM, que condenou o Soldado
Fuzileiro Naval VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de prisão, pela
prática do crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM
1), sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em
liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o regime inicial aberto em caso de cumprimento da
pena (evento 462, APM n°7000012-18.2020.7.06.0006).
A Denúncia foi oferecida em 17 de janeiro de 2020 e imputou ao Denunciado a seguinte prática delitiva
(evento 1, documento 1, APM):
“Por volta das 17h15, do dia 26/09/2019, o SD Vinicius Santos Silva RIBEIRO estava na função de motorista de viatura,
com a missão de Apoio ao CAO/2019, indo levar o Cap MARCELO até o hotel, localizado em Aracaju, onde faria a
recepção do CMG CAPUCCI.
Quando chegou ao local e estacionou o veículo, o SD CUNHA, segurança da viatura, desceu e ficou do lado da porta do
motorista com a mão apoiada nesta, quando ouviu um disparo e, ao olhar para a sua mão, estava jorrando de sangue, pois
foi atingida por um disparo da pistola 9mm, do ora denunciado, quando este fez o movimento de levar o cão da arma para
a frente.
O ofendido foi submetido à 02 (duas) cirurgias, em face de fratura exposta no dedo indicador da mão esquerda, ficando
afastado por mais de 30 (trinta) dias (Relatório e Atestados Médicos p. 30/34 e Laudo Médico Pericial p.51).
Às p. 73/100, fotos do estado atual da lesão no dedo indicador, com a utilização de pinos de imobilização.
Os elementos de prova produzidos no IPM demonstram que o SD FN RIBEIRO, ao manusear a pistola de maneira
imprudente (transportou-a carregada e tentou destravar o cão fora de um local seguro), ofendeu a integridade física do
SD CUNHA, causando-lhe a lesão descrita no relatório médico e afastando-o de suas atividades habituais, por mais de 30
(trinta) dias, incidindo, assim, na conduta descrita no Art. 210 do CPM”.
O recebimento da Peça Inicial se deu em 22 de janeiro de 2020, por estar revestida das formalidades
legais (evento 1, documento 2, APM).
A Denúncia teve como suporte probatório os autos do IPM n° 7000197-90.2019.7.06.0006, possuindo
as seguintes principais peças:
-Folha de qualificação do Indiciado (ev. 1, item 1, fl. 4 IPM);
-Portaria (ev. 1, item 1, fl. 8 IPM);
-Termo de Inquirição do Ofendido SD-FN JORGE SANTOS CUNHA (ev. 1, item 3, fls. 2/3 IPM);
-Relatório Médico (ev. 1, item 3, fls. 5/6 IPM);
-Atestado Médico (ev. 1, item 3, fls. 7/9 IPM);
-Termo de Inquirição da testemunha CT (AFN) MARCELO AUGUSTO DE LIMA (ev. 1, item 4, fls.
2/3 IPM);
-Termo de Interrogatório do SD-FN VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO (ev. 1, item 4, fls. 4/5 IPM);
-Laudo de exame pericial na Pistola 9 mm PT 92 Beretta/Taurus n° 01478 (ev. 1, item 4, fls. 9/10 IPM);
-Fotografias da porta da viatura atingida (ev. 1, item 5, fls. 1 IPM);
-Laudo médico pericial (ev. 1, item 5, fl. 3 IPM);
-Relatório (ev. 1, item 5, fls. 4/10 IPM);
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/14
-Solução (ev. 1, item 5, fls. 13 IPM); e
-Fotos do dedo lesionado (evento 9 IPM).
O Réu foi citado em 10/03/2020 (evento 29, documento 1, APM).
Em 12/08/2020 foram ouvidos o Ofendido, SD JORGE SANTOS CUNHA, e a testemunha arrolada
pelo MPM CT MARCELO AUGUSTO DE LIMA (eventos 89 e 131, APM). No dia 02/09/2020 foi ouvida a
testemunha do MPM 1º TEN JOSÉ RADHAMES MOURA MACENA (eventos 136 e 137, APM).
Em 14/10/2020 foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: 2º SGT ELTON DAVID DA LUZ
BASTOS e 2º SGT MARCIO MOTA VIDAL (eventos 164 e 165, APM). No dia 10/11/2020 foi ouvida a testemunha
de Defesa SO ADRIANO JOSÉ TEIXEIRA (eventos 193 e 194, APM).
Foi requerida pela Defesa a acareação entre as testemunhas CT (AFN) MARCELO AUGUSTO DE
LIMA e 2º SG-FN-AT ELTON DAVID DA LUZ BASTOS (evento 205, APM), sendo realizada em 10/02/2021
(evento 248, APM).
Em 06/04/2021 foi interrogado o Acusado, SD FN VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO (eventos 305,
307 e 308, APM).
No prazo do art. 427 do CPPM
2 o MPM nada requereu (evento 308, APM) e a Defesa requereu
diligências, solicitando a realização de perícia médica no Acusado e juntada de documentos (evento 311, APM).
A complementação do Laudo Pericial pelo médico dermatologista CAP PABLO OLIVEIRA
CANAVARROS foi juntada no evento 420, item 2, APM .
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Réu, pela prática do delito de lesão culposa,
previsto no art. 210 do CPM e o aumento da pena base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
desfavorável.
Em Alegações Escritas, a Defesa requereu a ABSOLVIÇÃO, com fundamento na alínea “b” do art. 439
do CPPM
3, em razão da ATIPICIDADE e, em caso de condenação, que a pena, a ser eventualmente aplicada, seja
fixada com base no mínimo legal, e ainda, que se considerem também as atenuantes elencadas nos incisos II e nas
alíneas “b” e “d” do inciso III, todos do art. 72 do CPPM
4 (evento 434, APM).
Em Sessão de 10 de novembro de 2021 o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos (4x1),
condenou o Soldado Fuzileiro Naval VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de prisão, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), sendo-lhe assegurado o direito de
recorrer em liberdade, o benefício do sursis
5pelo prazo de 2 anos, e o regime inicial aberto em caso de cumprimento
da pena (evento 462, APM).
A Sentença foi publicada no dia 23 de novembro de 2021 (evento 462, APM).
Irresignada, a Defesa do Réu interpôs o presente apelo (evento 467, APM).
Em suas razões aduz que não houve dolo na conduta do Apelante; que ele é amigo pessoal do Ofendido
e que lhe prestou socorro e auxílio na compra de remédios; que restou ausente o elemento nuclear indispensável para
caracterização de sua culpa, qual seja, a imprudência no manuseio do armamento que portava; que conforme
depoimento do SO-FN-IF (RM1) ADRIANO JOSÉ TEIXEIRA Evt. 194, vídeo 3), militar responsável pela
movimentação das viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (GptFNSa) na época do ocorrido, em
caso da qualquer ocorrência que necessite o uso do armamento, o motorista não tem tempo hábil para, estando ao
volante, efetuar o carregamento da arma para posterior uso, assim perfeitamente razoável o fato de o motorista portar
a arma carregada quando estiver se deslocando em local desconhecido; que era premente a necessidade de o Acusado
portar a arma carregada, em razão de sua própria segurança e da viatura que conduzia, eis que desconhecia o trajeto a
ser percorrido, não havendo que se falar em qualquer ilícito no fato de o Acusado haver carregado a arma; que tal
conduta encontra-se perfeitamente abarcada pela legalidade advinda das normas da própria Marinha do Brasil,
conforme colhido nos autos; que, como motorista mais antigo da viatura, fez a opção por carregar a arma unicamente
como medida de segurança para o deslocamento; que o Acusado intentou fazer a pistola retornar a uma condição de
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/14
maior segurança, levando o cão da arma à frente, retendo-o com seu polegar a fim de evitar o choque violento desta
peça com o percursor e, assim, evitando a ocorrência de um disparo; que restou comprovado por Laudo Pericial que o
movimento executado pelo Acusado é perfeitamente possível de ser realizado, logo, não houve qualquer inovação ou
invenção de sua parte; que a testemunha 2º Sg FN ELTON DAVID DA LUZ BASTOS, que exerceu por quatro anos a
função de Encarregado do Paiol Central de Armamentos do GptFNSa foi taxativo ao afastar a imprudência na
conduta do Acusado, classificando-a no campo da imperícia; que os depoimentos tanto do Acusado quanto do
Ofendido convergem no sentido de que ambos já realizaram tal movimento em outras oportunidades, e que este se
destinaria a levar a arma a uma condição de maior segurança; que o movimento foi aprendido por ambos em uma das
instruções recebidas na OM onde servem, o GptFNSa; que o Acusado afirmou que, para realizar o movimento de
levar o cão à frente, apontou a arma para baixo e para a dianteira da viatura, fora da linha de visão na qual se
encontrava o Ofendido, sendo que o projétil só veio a atingir a mão do amigo porque este se encontrava fora da linha
de visão do Réu; que conforme depoimento da testemunha SO-FN-IF (RM1) ADRIANO JOSÉ TEIXEIRA, por
expressa previsão normativa, o Acusado não poderia se afastar da viatura antes de terminada a missão. Por tal razão,
e tendo em vista que sua ação visava unicamente levar a arma a uma condição de maior segurança, não há que se
falar em imprudência do Acusado por ter realizado o procedimento de levar o cão da arma à frente no interior da
viatura; que as testemunhas declararam ser necessário um adestramento suplementar aos militares para o manuseio da
pistola 9mm; que o Acusado desconhecia que o procedimento de levar o cão à frente com a arma carregada não
possuía previsão por parte do fabricante; que a decisão administrativa que decidiu pela “deficiência do militar no
preparo profissional” e indeferiu o acesso ao C-Espc/2021, antecipou a condenação criminal e feriu a presunção de
inocência; que não era exigida conduta diversa da adotada, devendo ser aplicada a teoria da previsibilidade
subjetiva
6 e não há finalidade na aplicação da pena ao Acusado.
E ainda, que, conforme os Laudos Periciais acostados na fase judicial, depreende-se que o Acusado
sofre de hiperidrose em ambas as mãos, patologia que é caracterizada por uma produção de suor mais elevada que o
normal e que pode ter dado causa ao evento que ensejou a presente Ação Penal. A simples existência de tal
possibilidade, que não foi levada em conta no julgamento, já lança nuvens sobre a certeza objetiva que deve haver na
seara penal para que se prolate um decreto condenatório, impondo-se, portanto, a reforma da Sentença. E requer:
1. O PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para REFORMAR a Sentença de Piso e Decretar a ABSOLVIÇÃO, com fundamento na
alínea “b” do art. 439 do CPPM, em razão da ATIPICIDADE da conduta, eis que refutada a culpabilidade do Acusado; e
2. Após designada a Sessão de Julgamento, seja determinada a expedição de Intimação ao Defensor, a fim de realizar Sustentação Oral (evento 472,
APM).
Em contrarrazões, o MPM pede o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a
manutenção in totum da Sentença que condenou o SD FN VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO à pena de 02 (dois)
meses e 12 (doze) dias de detenção, pela prática do crime de lesão culposa, previsto no artigo 210 do Código Penal
Militar, por ser de inteira Justiça (evento 475, APM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso,
para manter inalterada a Sentença atacada.
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou o Sd Mar VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO a
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de prisão, pela prática do crime de lesão corporal culposa, com o benefício do sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/14
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO -
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL DE 05/12 A 07/12/2022

Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal, submeto à apreciação do
Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem para que o julgamento do referido processo seja mantido nesta
Sessão Virtual, com início no dia 05 de dezembro de 2022, às 13:30h, e término no dia 07 de dezembro de 2022, às
18h, conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº 198/2022, de 18 de novembro de 2022.
Por Decisão de 25 de novembro de 2022, indeferi o pleito defensivo de conversão do julgamento da
modalidade virtual para videoconferência/presencial. Veja-se que, naquela ocasião, cotejando os elementos do
processo, não vislumbrei a presença de controvérsia substancial quanto à matéria de direito que desautorizasse a
realização da Sessão por meio virtual e quanto à matéria de fato ressaltei que todas as peças do processo inclusive o
voto do Relator ficam disponíveis no ambiente virtual, de modo que todos os Ministros tem acesso aos autos e às
razões de convicção.
Ademais, também não foi verificado prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, dada a possibilidade de inclusão de arquivo eletrônico de sustentação oral no Sistema Eletrônico, de acordo
com a Resolução nº 275/2020, a qual dispõe, nos termos do seu art. 8º, que o advogado habilitado nos autos, na
hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte Castrense, deverá “peticionar ao Ministro-
Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 02 (dois) dias úteis após a publicação da
pauta”. Ademais, o referido ato normativo prevê, no art. 9º, que “O arquivo eletrônico de sustentação oral deverá ser
disponibilizado no sistema eProc/JMU em áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as
devidas especificações técnicas”.
Veja-se que foi deferida pelo Ministro-Presidente a possibilidade da juntada das sustentações orais,
conforme inicialmente pedido pela Defesa nas contrarrazões recursais, mas apesar de deferido o pedido, a Defesa
quedou-se inerte.
Contra a Decisão indeferitória, a Defesa ajuizou Agravo Interno.
Em face da falta de tempo hábil para a apreciação do referido Agravo por este Relator, haja vista a
determinação regimental de encaminhamento dos autos à PGJM, julgo oportuno trazer a matéria ao conhecimento de
meus eminentes Pares.
A Decisão recorrida, objeto do Agravo Interno, tem o seguinte teor:
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, dispõe sobre a possibilidade de realização de sessões de julgamentos virtuais
no âmbito da Justiça Militar da União. Ela foi criada em virtude da necessária adoção de providências para possibilitar a
continuidade dos julgamentos e a manutenção da prestação jurisdicional.
Isso porque o Ministro-Presidente à época, por meio do Ato nº 2943, de 16 de março de 2020, determinou a suspensão dos
trabalhos presenciais no STM, por força do quadro de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus.
Essa modalidade de julgamento continua sendo adotada pelo Judiciário, com a chancela do Conselho Nacional de Justiça,
de modo a garantir a razoável duração dos processos, sem descurar das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Dispõe o art. 7º da citada Resolução 275/2020, que a Parte poderá pedir que o processo não seja julgado em ambiente
virtual e caso o pedido seja deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta, e será designada pelo Presidente data
oportuna para julgamento presencial.
O deferimento do pedido pelo Ministro-Relator passa, dentre outras questões, pela análise da imprescindibilidade do
pleito em face da controvérsia da matéria, e de eventual cerceio aos direitos constitucionais dos jurisdicionados.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de indeferir o pedido de conversão da modalidade de julgamento quando não se
verificam questões de alta indagação. Veja-se, por exemplo, dentre muitos outros feitos, a Decisão no Habeas
Corpus nº 7000579-64.2022.7.00.0000, de Relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA, a
Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e a Correição Parcial nº
7000014-37.2021.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, restando, esta última, assim ementada:
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/14
“CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta virtual
para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente,
com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação
de emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid19) justifica a realização de todos os atos processuais
por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de
instrução e de julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes.
Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. (...)”.
No caso, a Defesa do Sd FN VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO, condenado à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de prisão, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), suscita a particularidade e gravidade do
tema jurídico envolvido no feito, o que torna, a seu ver, imprescindível e indispensável o amplo debate.
Não obstante, a questão em apreço, lesão corporal culposa decorrente de disparo acidental de arma de fogo, ao contrário
do que alega a Defesa, é tema recorrente, objeto de inúmeros recursos de apelação perante esta Corte Castrense. Cada
caso traz suas particularidades e a análise dos elementos fáticos e probatórios é sempre efetivada de modo cuidadoso
pelos Ministros Relator e Revisor.
Ademais, com a adoção da sistemática virtual de julgamento, o pleito das Partes, o voto do Relator e as demais peças
processuais, inclusive todas as produzidas na 1ª instância, e no IPM, ficam à disposição dos demais Ministros para
consulta, no próprio ambiente virtual, possibilitando a análise detida de qualquer peça constante dos autos, o que propicia
ampla análise do processo.
No mesmo sentido, vem se pronunciando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do seguinte
julgado, in verbis:
“(...) a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o
debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso”
(Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
E, igualmente,
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão
recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que
propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de
destaque. No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se
levarmos em conta a discussão em tela é objeto de jurisprudência pacífica na Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de
destaque” (ACO n. 3.273- AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
Outrossim, quanto aos elementos de direito constantes deste processo, não se vislumbra a presença de controvérsia
substancial que desautorize a realização da sessão por meio virtual.
Dessa forma, também nesse particular, não verifico prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa no
julgamento realizado na modalidade virtual.
De outro lado, veja-se que, já nas razões recursais, a Defesa antecipou-se à publicação da pauta e manifestou o desejo de
sustentação oral. Em decorrência, os autos foram encaminhados ao eminente Ministro-Presidente deste Tribunal, que
deferiu o pedido, oportunizando ao Causídico a inclusão de arquivo eletrônico com as razões de sustentação oral no
Sistema Eletrônico (evento 14 nos autos do Processo nº 7000112-85.2022.7.00.0000).
O art. 8º da Resolução nº 275/2020 reza que, na hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte
Castrense, o advogado habilitado nos autos deverá juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 02 (dois)
dias úteis após a publicação da pauta. Entretanto, mesmo autorizado pelo Presidente desta Corte Castrense, a Defesa
quedou-se inerte, deixando fluir, in albis, o referido prazo para anexar a mídia, opondo-se, agora, ao julgamento virtual,
postulando a conversão da modalidade de julgamento para videoconferência, e descurando, assim, do princípio da
concentração.
Isto posto, INDEFIRO o pleito de conversão do julgamento designado em ambiente virtual para a modalidade de
videoconferência, por ausência de razão suficiente que o autorize, e MANTENHO o feito na pauta da sessão virtual
designada para início no dia 5 de dezembro de 2022, com início às 13h30min e término às 18h do dia 7 de dezembro de
2022.

Ao receber os autos, o Ministro-Presidente do STM, General-de-Exército Lúcio Mário de Barros Góes,
analisando o pleito para a sistemática de Videoconferência e de sustentação oral, decidiu da seguinte forma:
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/14
“[...] Trata-se de manifestação apresentada pela Defesa constituída de VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO, que requereu,
em razões de Apelação, a realização de sustentação oral (evento 1, RAZAPELA4).
Por meio do Despacho do evento 11, o eminente Ministro-Relator informou que o processo encontra-se pronto para
julgamento e determinou a remessa dos autos a esta Presidência para deliberação acerca do pedido de sustentação oral.
Defiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
c/c os artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, e com os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato
Normativo nº 414, que regulamentam as sessões de julgamento virtuais nesta Corte Castrense [...]”.

Apesar de deferido o pedido de sustentação oral pelo Ministro-Presidente, repita-se, a Defesa não
juntou mídia aos autos com a sustentação oral.
Em suas Razões de Agravo, entende a Defesa que o indeferimento deste Relator do pedido de conversão
do julgamento da sessão virtual para videoconferência ou presencial constitui cerceamento de defesa e ofende os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Embasa sua tese em jurisprudências do STF e do STJ, que considera
haver violação legal no indeferimento da sustentação oral.
Como demonstrado na Decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
convergem no sentido de que os processos de competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em
pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação ao texto constitucional.
Outrossim, as jurisprudências trazidas pela Defesa, versam sobre situação em que os pleitos defensivos
para realização de sustentação oral não foram apreciados pelos Tribunais, o que não ocorreu no caso em comento,
haja vista que, como já demonstrado, houve o deferimento do pedido pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte
Castrense e mesmo assim o Causídico optou por manter-se inerte. Por certo, hipóteses que não guardam qualquer
similitude ao caso dos autos.
Ante o exposto, submeto à apreciação do Plenário a presente Questão de Ordem, e voto para que este
recurso de apelação seja mantido na Pauta desta Sessão Virtual, designada para iniciar no dia 05 de dezembro de
2022, às 13:30h, e término no dia 07 de dezembro de 2022, às 18h.

MÉRITO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.
Entretanto, não merece provimento, uma vez que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória.
Segundo consta dos autos, no dia 26/09/2019, por volta das 17h15, o Sd VINICIUS SANTOS SILVA
RIBEIRO, ora Apelante, estava na função de motorista de viatura, com a missão de levar um Oficial até um hotel
localizado em Aracaju - SE. Ao chegar, estacionou o veículo, e o Ofendido, Sd JORGE SANTOS CUNHA, então
Segurança da viatura, desceu do carro e ficou ao lado do motorista, Sd VINICIUS, de frente para ele, com a mão
esquerda apoiada na porta da viatura, quando foi atingido por um tiro da pistola 9mm, que estava sendo manuseada
pelo Acusado. O disparo atingiu o dedo indicador do Ofendido.
A lesão teve graves consequências. O Sd CUNHA precisou passar por duas cirurgias sem certeza de que
poderia recuperar novamente os movimentos do dedo em 100% (cem por cento).
A materialidade e a autoria restaram incontroversas nos autos, provadas, em especial, pelos seguintes
documentos:
-Relatório Médico (ev. 1, item 3, fls. 5/6 do IPM), constando que:
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/14
“(...) deu entrada na urgência do Hospital Renascença as 19h30 do dia 26/09/2019, transferido da Unidade de Pronto
Atendimento Fernando Franco (LIPA Zona Sul), onde recebeu atendimento inicial (contenção do sangramento, sutura de
aproximação e antibioticoterapia IV inicial) após sofrer ferimento por arma de fogo oriundo de disparo acidental em
serviço, para tratamento definitivo da fratura exposta em falange proximal do segundo quirodactilo esquerdo. Paciente
deu entrada com ferimento complexo e fratura exposta em dedo indicador da mão esquerda, membro cianótico,
ensanguentado, com bordos de ferida aproximados em atendimento primário. Realizou tratamento cirúrgico inicial de
urgência ainda na madrugada do dia 27/09/2019, com o cirurgião Dr. Leonardo Passes Silva (CRM/SE 4228) e foi
internado para tratamento definitivo com especialista em mão a posteriori, em segundo tempo cirúrgico. Evoluiu bem
durante a internação, realizando ciclo de antimicrobiano para prevenção de infecção de fratura exposta. Em 03/10/2019
realizou segunda cirurgia, para colocação de enxerto ósseo de ilíaco na falange fraturada e fixação externa do dedo.
Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências. O paciente recebeu alta no dia 04/10/2019 para seguimento
ambulatorial. Atualmente evolui bem, sem sinais de infecção, sem necrose, sem sinais de rejeição do enxerto, sem dores,
em acompanhamento ambulatorial com o Cirurgião de Mão, Dr. Agenor Villar Neto (CRM/SE 3952), que performou a
segunda cirurgia (...)”.
-Atestado Médico (ev. 1, item 3, fls. 7/9 do IPM), em que consta o primeiro afastamento por 10 (dez)
dias; o segundo afastamento de 20 (vinte) dias e o terceiro afastamento por 60 (sessenta) dias.
-Fotografias da porta da viatura atingida (ev. 1, item 5, fls. 1 do IPM), demonstrando o local de saída do
projetil;
-Laudo Médico Pericial, de 04 de dezembro de 2019 (ev. 1, item 5, fl. 3 do IPM), no qual se constatou:
“fratura exposta da falange proximal do segundo quirodáctilo da mão esquerda no dia 26/09/2019 decorrente de disparo
de arma de fogo na cidade de Aracaju/SE; que foi prestado tratamento médico inicial na Unidade de Pronto Atendimento
Fernando Franco e após, o paciente foi transferido para o Hospital Renascença onde foi realizado procedimentos
cirúrgicos ortopédico preliminar; que no dia 03/10/2019 ele foi submetido à cirurgia definitiva, visando restabelecer a
altura e morfologia óssea com auxílio de enxerto de ilíaco e realizado osteossíntese com fixador externo e fios de
Kirchner”;
-Fotos do dedo lesionado (evento 9 do IPM), demonstrando cicatrizes operatórias e fixador externo;
-Depoimento do Ofendido, Sd JORGE SANTOS CUNHA, relatando a dinâmica dos fatos, e
informando que o Acusado, na ocasião, se encontrava com a munição dentro da câmera, quando foi levar o cão à
frente o dedo acabou “escapulindo”;
-Confissão do Acusado Sd VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO, de que foi o autor do disparo.
Os depoimentos testemunhais, igualmente, trazem a certeza da dinâmica dos fatos e que a conduta do
Apelante merece a reprimenda penal.
A testemunha Capitão-Tenente (FN) MARCELO AUGUSTO DE LIMA, confirmou ter o Acusado
declarado, na ocasião dos fatos, que fez o procedimento de levar o cão à frente devagar, com a arma carregada, de
modo que não houvesse impacto com o percursor, e que o procedimento não obteve êxito, ocasionando o disparo que
atingiu o Ofendido. Ressaltou que essa manobra é possível de ser realizada, mas que não é segura. Acrescentou que o
procedimento de conduzir a arma carregada se justifica em situação de risco iminente. O local em que o
procedimento ocorreu não foi correto, eis que considerando a situação, o Acusado deveria sair da viatura e procurar
um lugar adequado para realizar a manobra e, caso houvesse o disparo, evitaria riscos às pessoas próximas. Relatou
que o militar que recebe instruções não precisa consultar o manual. As instruções são realizadas todos os dias, nas
rendições de serviços, quando se realiza demonstração de Fuzil e de Pistola, notadamente sobre o procedimento de
funcionamento e de segurança, sendo que ao final das instruções pergunta-se se há dúvidas por parte dos militares,
tratando-se um procedimento de rotina (evento 131, APM nº 7000012-18.2020.7.06.0006).
A testemunha do MPM 1° TEN JOSÉ RADHAMES MOURA MACENA, em seu depoimento nos
autos da APM nº 7000012-18.2020.7.06.0006 (Evento 136), declarou que o procedimento adotado pelo Acusado não
é correto, pois embora possa ser realizado manualmente, expõe a riscos. Que o procedimento de segurança correto a
ser adotado é de retirar o carregador e dar golpes de segurança para que a munição ejete da câmara. Logo em seguida
realiza-se a inspeção visual, leva-se o ferrolho à frente, trava-se o armamento e insere-se o carregador novamente.
Esse é o procedimento correto para se retirar a munição da câmara, de modo a desarmar o cão do armamento.
Acrescentou que só pelo fato de ter que segurar o cão com as duas mãos, de modo que não fosse para
frente de forma violenta, resultando no disparo, demonstra que não foi um procedimento correto. Corrobora que o
entendimento do fato de ter que haver uma situação que justifique o carregamento da arma ou ordem superior. E
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/14
ainda, que o local, onde o Acusado realizou o procedimento, não foi adequado, pois havia um militar próximo, além
de se encontrar dentro de uma viatura. Deveria, na ocasião, procurar um local específico e fora da viatura.
O 2º SGT ELTON DAVID DA LUZ BASTOS, Encarregado de Armamento da Organização Militar e
um dos Peritos subscritores do Laudo de Eficiência da Arma, em seu depoimento nos autos da APM nº 7000012-
18.2020.7.06.0006 (Evento 164), na qualidade de testemunha da Defesa, ressaltou que os militares passam por
diversas instruções e manuseio de armamento, de modo que são orientados a fazer o procedimento de segurança em
local adequado, a fim de evitar qualquer tipo de acidente. Acrescentou que não se faz necessário portar o manual da
arma em serviço, pois os militares passam por instrução de uso e manuseio.
De igual forma, a testemunha arrolada pela Defesa, 2º SGT MÁRCIO VIDAL, Encarregado do Paiol de
Armamento do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, também Perito subscritor do Laudo de Eficiência da
Arma, nos autos da APM nº 7000012-18.2020.7.06.0006 (Evento 164), ressaltou que o adestramento é suficiente para
instruir o manuseio da arma, bem como que a conduta do Acusado de transportá-la e de destravar o cão fora de um
local seguro, em tese, é imprudente, razão pela qual deveria procurar um local seguro para tanto.
O SO ADRIANO JOSÉ TEIXEIRA, última testemunha defensiva, em seu depoimento nos autos da
APM nº 7000012-18.2020.7.06.0006 (Evento 194), ressaltou que o motorista é responsável pela viatura, não
possuindo autorização para se ausentar das proximidades dela, mas não sendo obrigado a ficar dentro ou ao lado.
Acrescentou que o Acusado não estava impedido de procurar um local seguro nas proximidades onde a viatura se
encontrava, como, por exemplo, um jardim, um local de terra, para poder direcionar a arma e efetuar a manobra
segura para descarregá-la.
Extrai-se, ainda, da acareação procedida a pedido da Defesa, nos autos da APM nº 7000012-
18.2020.7.06.0006 (Evento 248), que o Capitão-Tenente MARCELO declarou que consta no Plano de Segurança
Orgânica da Organização, normativo do qual todos os militares possuem acesso, o procedimento, tido como
pacificado nas OMs, de como o militar deve manusear o armamento como, no caso, de procurar uma caixa de areia e
fazer o manuseio. Destacou, ainda, que o manual básico do Fuzileiro Naval apresenta as características básicas de
todos os armamentos, contendo as informações básicas e necessárias ao usuário, de modo que todos os militares
também possuem acesso.
Por sua vez, o 2º SG ELTON esclareceu que a pistola Beretta não possui esse recurso de empurrar o cão
à frente com a arma carregada, de modo que não consiste em um procedimento de segurança, mesmo ressaltando a
possibilidade de se realizar tal procedimento. Conclui que não recomenda a realização desse movimento, além de
salientar que as publicações mais reservadas são aquelas específicas de um manuseio mais técnico do armamento, a
qual é utilizado para montar e desmontar, e para consertar o armamento, por exemplo.
Do interrogatório, o Acusado, VINÍCUS SANTOS SILVA RIBEIRO, (Evento 307), alegou que, por ser
o militar mais antigo e ter que decidir pela segurança, adotou o procedimento de carregar a arma antes de sair da
Capitania, por desconhecer a cidade de Aracajú. Confirmou que carregou a pistola e efetuou o procedimento de levar
o cão à frente, ocorrendo o disparo que atingiu o Ofendido, prestando-lhe socorro juntamente com o Capitão-Tenente
MARCELO, levando-o para a UPA mais próxima, onde foram realizados os primeiros socorros, com posterior
encaminhamento ao Hospital, sendo submetido a procedimento cirúrgico.
Declarou que se encontrava do lado de dentro do carro e que o Ofendido se encontrava do lado de fora
da viatura, em pé, encostado no carro. Acredita que a mão estava próxima à porta, porque foi na direção da porta que
pegou o disparo. Que realizou o procedimento de levar o cão à frente, sentado na viatura e sobre suas pernas, apontou
a arma para fora e para baixo. Considerou, pelo treinamento ao qual foi submetido, e tendo em vista a situação em
que se encontrava de motorista da viatura, que o local seria adequado para realizar o procedimento.
Os depoimentos supracitados do Ofendido, a confissão do Acusado e a robusta prova documental não
deixam dúvidas quanto ao nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o agente provocador da lesão.
Não restaram dúvidas de que o procedimento foi realizado em local inadequado, haja vista que esse
procedimento de levar o cão à frente deve ocorrer obrigatoriamente em um local com areia para suportar o impacto
do projetil caso este seja lançado da arma, como na hipótese.
Evidencia-se, portanto, a imprudência do Acusado, ao agir sem a diligência normal, ou seja, sem a
cautela necessária que o serviço lhe exigia, sendo previsível que o fato ocorresse, haja vista não consistir em um
procedimento seguro estar com a arma carregada e voltar o cão à frente em local inapropriado e com pessoas
próximas.
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/14
O risco que a manobra causou foi tanto, que as consequências poderiam ser fatais, caso o disparo fosse
em direção a outro local, ou se o Ofendido estivesse com o corpo mais próximo à porta da viatura, ao invés de
somente sua mão.
O argumento defensivo de ausência de dolo não se adequa à hipótese dos autos, haja vista que o Réu foi
condenado por lesão culposa.
E como restou demonstrado, ocorreu a inobservância do dever de cuidado no manuseio do armamento,
pois, repita-se, não realizou o procedimento que pretendia realizar em local adequado e distante de pessoas.
De acordo com os autos, observa-se que o Réu praticou uma manobra que, apesar da possibilidade de
ser realizada, conforme reconhecido por testemunhas, possuía risco iminente. A ação foi realizada em um local
inadequado para tal prática, descumprindo normas de segurança, razão pela qual não há como se afastar a
previsibilidade do resultado que podia ser previsto, ou qualquer suposição de que não ocorreria ou que poderia evitar,
na forma do previsto no art. 33, inc. II do CPM.
7
Colaciona-se nesse sentido o seguinte precedente dessa Corte Castrense:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
(...)
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISIBILIDADE
DO
RESULTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO
DIREITO PENAL. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. (...) Após disparo acidental que ocasionou lesão corporal ao colega de caserna, restou demonstrado nos autos
a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado pelo agente, quando do manuseio do armamento que
portava para fins de serviço, pois não teria ele tomado todas as precauções para que não ocorresse o acidente. (...) O agir
descrito na Denúncia gerou dano intolerável a um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, que, no caso em concreto,
apresenta-se como ultima ratio para a resolução do conflito. (...) Recurso desprovido. Decisão unânime”. (APELAÇÃO nº
7000342-98.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 01/10/2020.)
Diz a Defesa que o acidente foi causado por conta de um problema que o Acusado possuía, qual seja, a
sudorese excessiva das mãos. Entretanto, não restou minimamente demonstrado que o suor atrapalhou o Acusado ao
manusear a arma, causando o consequente disparo. Aliás, essa argumentação apresenta-se vaga, haja vista que o
Acusado era um Soldado Fuzileiro Naval que detinha instruções suficientes para agir da maneira devida, tanto que
era o militar de segurança, responsável pela viatura e com habilitação para portar a arma. Portanto, com condições
para agir em eventual necessidade.
E mesmo que fosse comprovada a hipótese aventada pela Defesa, de que o motivo do disparo foi a
sudorese nas mãos, ainda assim estaria caracterizado o crime culposo, seja porque o Réu não poderia estar portando
uma arma naquelas condições, seja porque, sabendo de suas limitações, sequer poderia cogitar realizar aquela
manobra perigosa.
Ademais, observa-se, dos laudos médicos subscritos por peritos nomeados nos autos do processo
(Evento 312), que não há como afirmar que os sintomas e efeitos da hiperidrose palmar possam ter correlação com
evento culposo a fim de influir no nexo de causalidade. Como restou demonstrado nos autos, a Defesa diligenciou
(Evento 311 da APM) e apresentou um Laudo Médico (Evento 359), por meio do qual concluía que o Acusado era
portador de hiperidrose em ambas as mãos (APM nº 7000012-18.2020.7.06.0006).
Encontramos no Laudo Pericial elaborado pelo CAP PABLO OLIVEIRA CANAVARROS (evento
394):
“Em relação ao quesito "b" do Ofício n° 186/21/SEC, este médico perito entende que não é possível afirmar que os
sintomas e efeitos da hiperidrose palmar referida no laudo médico possa ter relação de causa e efeito com o evento
culposo, objeto da presente ação penal militar”.
Complementação desse LAUDO PERICIAL pelo perito (evento 420, item 2):
“Com relação ao fato do processo especificamente, não há na literatura médica qualquer menção que se possa concluir a
relação de causa e efeito entre a hiperidrose e o disparo da arma de fogo, razão pela qual ratifica este médico perito a
conclusão de que não é possível afirmar que os sintomas e efeitos da hiperidrose palmar referida no laudo médico possa
ter correlação com evento culposo, objeto da presente ação penal militar”.
Laudo Pericial elaborado pela Capitão de Corveta BARBARA CRISTINA GOUVEIA SALES (evento
414):
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/14
“Geralmente, a presença de suor excessivo nas mãos pode ocasionar a diminuição da força de atrito entre os objetos e as
mãos, ocorrência comum nos casos de hiperhidrose, porém não há como afirmar se o polegar do acusado escorregou
durante o procedimento do manejo do armamento”.
Outrossim, como bem ressaltado na Sentença recorrida, se o Acusado era portador de problema que lhe
causava suor excessivo nas mãos, mais lhe seria devido o cuidado ao manusear arma de fogo, em face do poder letal
que detém.
Saliente-se que o fato de o Réu ser amigo pessoal do Ofendido e a prestação de socorro e auxílio
financeiro que prestou a ele não elidem a conduta delituosa, nem são argumentos hábeis para que seja absolvido,
conquanto tais circunstâncias possam ser reconhecidas na Sentença quando da fixação da pena, como de fato ocorreu.
Quanto a arma, após realizada a sua perícia, concluiu-se que estava em perfeitas condições de uso.
Segundo o Laudo de Exame Pericial na Pistola 9 mm PT 92 Beretta/Taurus n° 01478 (ev. 1, item 4, fls.
9/10 do IPM n° 7000197- 90.2019.7.06.0006), in verbis:
“Conclui-se, portanto, que, na prática, a arma possui o recurso de possibilitar que se leve o cão a frente, quando
carregada, sem que se efetue um disparo, embora o manual fornecido pelo fabricante não contenha previsão expressa para
tal ação.
Em resposta ao segundo quesito formulado pelo Senhor Encarregado do IPM, responde-se que todos os mecanismos da
Pistola 9mm PT 92 Beretta/Taurus n° 01478 da dotação deste Grupamento estão em perfeitas condições de
funcionamento, inclusive em relação ao carregamento, movimento do cão e acionamento para o disparo”.
Desta forma, constata-se que não houve falha mecânica e se encontrava em perfeito funcionamento.
Assim, descarta-se que o incidente tenha acontecido por falha mecânica.
Insiste a Defesa em afirmar que não houve imprudência na conduta do Réu ao fazer o trajeto com a
arma carregada. Alega que ele havia carregado e destravado o cão da arma para proteção do veículo, por não
conhecer a cidade.
Tal assertiva merece algumas considerações.
É certo que não havia motivos para que o Réu estivesse dentro do carro portando a arma carregada,
tendo em vista que se tratava de uma cidade turística e que não havia qualquer indício de perigo iminente que
justificasse tal conduta.
Outrossim, não se pode depreender que, apenas por ser um lugar desconhecido pelo Acusado, fosse
suficiente a conclusão de insegurança apta a fundamentar a decisão de fazer o trajeto com a arma carregada, mesmo
sem previsão normativa e contrariando as regras de segurança. Não obstante, ainda que o Acusado tivesse razão
quanto à periculosidade do local - e não tinha, ressalte-se -, ainda assim, cessada a suposta periculosidade, ele deveria
ter efetuado a manobra de voltar o cão da arma à posição normal com a segurança e cautela exigidas para a ocasião.
Como exaustivamente demonstrado, as instruções recebidas e os depoimentos contidos nos autos
demonstram que o procedimento adequado não foi observado. Mesmo que fosse necessário, repita-se, encontrar-se
com a arma carregada naquela hipótese - o que não era o caso -, nada impedia, naquele momento, que o Acusado
descesse do carro e atuasse corretamente, apontando a arma para local seguro, arenoso, e com distância de pessoas ao
seu redor, providências básicas não observadas por ele. O fato de o Acusado ser o responsável pela segurança da
missão não o impedia de realizar o procedimento de forma segura, ainda que tivesse a orientação de não sair das
proximidades da viatura, mesmo porque ela não ficaria desguarnecida, já que não estava sozinho.
O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o fato aconteceu em virtude do inadequado
manejo do armamento, que, além de equivocado, ocorreu em local impróprio. Militar engajado que era, o Réu
deveria agir com a cautela e o cuidado necessários no manuseio da pistola. Assim não agindo, deu causa ao resultado
delituoso.
Nesse mesmo sentido, o MPM bem ressaltou em suas contrarrazões: (fl. 4, evento 1, Doc.5 - com grifos
no original)
“(...) Assim, resta devidamente comprovado que o réu violou o dever objetivo de cuidado ao realizar uma manobra
altamente arriscada, perigosa, dentro da viatura, local inadequado para tal prática, e descumpriu as normas básicas de
segurança, sendo plenamente previsível a ocorrência do resultado, da maneira como sucedeu. Ademais, o réu não fora
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/14
impedido de
sair da viatura para poder efetuar o procedimento em algum lugar mais seguro, nem há notícias de que havia risco à sua
integridade física ou à sua vida, naquele momento. Acrescenta-se, ainda, que a pistola tinha plena condição de uso e não
apresentava problemas técnicos, conforme o Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo retromencionado”.
Com efeito, o Réu agiu tanto com imprudência,- ao tentar fazer a manobra de retornar o cão da arma à
frente, retendo-o com o polegar, em local inadequado,- quanto com imperícia, pois a manobra era arriscada, mas
possível de ser feita. Dessa forma, despicienda a discussão sobre a ausência de previsão no manual de tal
procedimento pelo fabricante, pois como afirmou a própria Defesa, o movimento já havia sido realizado pelo Réu em
outras oportunidades, e restou comprovado por laudo pericial que tal movimento é perfeitamente possível de ser
realizado.
Reitere-se que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os militares passam por diversas
instruções de manuseio de armamento e que são orientados a fazer procedimento de segurança em local seguro,
adequado, justamente para não haver nenhum tipo de acidente. Assim, eventual adestramento suplementar para o
manuseio da pistola apenas implicaria no maior conhecimento sobre ela, mas sua ausência nem de longe afasta o
dever de cuidado que lhe era exigido e do conhecimento de todos os militares.
Diante das provas, não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de demonstração do
elemento culposo, conforme pleiteia a Defesa. Mesmo porque cabia ao militar prever o resultado lesivo diante do seu
comportamento, sabendo que manuseava armamento letal.
Transcrevo, por oportuno, trecho do Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que
também adoto como razões para decidir, in verbis:
“Assim, naquele fatídico dia, era esperado que o apelante executasse as regras mínimas de segurança, como p. ex, retirar
o carregador da pistola; executar golpe de segurança; verificar se havia algum projétil na câmara e/ou carregador e,
somente após todo o procedimento, guardar em a pistola no coldre em segurança.
(...)
Resta, portanto, comprovado que in casu o apelante deixou de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias de portar armamento naquele dia, e, sem a devida observância
dessas regras, culminou no disparo e consequente lesão no dedo indicador esquerdo do colega de farda SD FN CUNHA”.
Ao julgar caso semelhante, na Apelação nº 7000362-55.2021.7.00.0000, que teve como Relator o
eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, em 21 de outubro de 2021, esta Corte assim decidiu, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 210, § 1º, DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. I. A autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente
comprovadas nos autos. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual a manutenção da Sentença condenatória se impõe. II. Ressalte-se que não há que se
falar em ausência de provas de agir negligente e imprudente do Réu, conforme pretende a Defesa, porquanto ficou
amplamente comprovado nos autos que o Réu não observou o dever objetivo de cuidado e que descumpriu normas básicas
de segurança, o que resultou no disparo acidental de arma de fogo e na consequente lesão à Vítima. III. Frise-se que a
pistola tinha plena condição de uso e não apresentava quaisquer problemas técnicos no tocante aos mecanismos de
segurança, conforme o Laudo Pericial de Local de Tiro de Arma de Fogo acostado aos autos. IV. Apelo desprovido.
Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000362-55.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 19/11/2021.)
No mesmo sentido, a Apelação nº 7000223-11.2018.7.00.0000, da Relatoria do e. Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada em 25 de setembro de 2018, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CULPOSA. ART. 210 DO CPM. DISPARO
ACIDENTAL. FALTA DE CAUTELA NECESSÁRIA NO MANUSEIO DE ARMA DE FOGO. Comete o crime previsto no
art. 210 do CPM o militar que retira do coldre sua arma com intuito de exibi-la a companheiro de farda, manuseando-a
sem a cautela exigida, ignora as orientações recebidas com relação ao armamento e ocasiona disparo acidental, ferindo
gravemente colega da caserna. Embora conhecesse as regras de segurança no manuseio do armamento, o Apelante agiu
com imprudência, pois, em local inadequado, retirou o carregador e o ferrolho do armamento pela segunda vez, executou
um golpe de segurança, momento em que o carregador escapou de sua mão e, ato contínuo, ao se agachar para pegá-lo e
recolocá-lo na pistola, propiciou disparo que atingiu outrem. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que
o fato ocorreu em virtude do inadequado manuseio do armamento por parte do Apelante. (...) Autoria e materialidade
amplamente comprovadas. Apelo a que se dá parcial provimento apenas para excluir do sursis a condição prevista na
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/14
alínea "a" do art. 626 do CPPM. Unânime”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000223-11.2018.7.00.0000.
Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação:
11/10/2018.)
Alega, ainda, a Defesa, que a decisão administrativa que decidiu pela “deficiência do militar no preparo
profissional” e indeferiu o acesso ao C-Espc/2021, constituiu antecipação da condenação criminal, ferindo a
presunção de inocência. Aqui também não lhe assiste razão. No caso, em criteriosa avaliação administrativa,
concluiu-se que o militar não se encontrava em condições para acesso ao curso, o que não interfere no processo penal
militar. Ademais, é cediço que as esferas administrativa, cível e penal são independentes.
Do cotejo dos elementos probatórios constantes dos autos restou amplamente demonstrado que, ao
manusear a pistola Beretta 9mm, o Apelante não agiu com a cautela que lhe era exigida, ocasionando um disparo
acidental e ferindo gravemente seu colega de farda.
Dispõe o art. 210 do CPM:
“Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
O delito admite a imprudência, a negligência e a imperícia para enquadrar a responsabilização do crime
na modalidade culposa, in verbis:
“(...) As modalidades de culpa, ou seja, as formas de inobservância do dever de cuidado objetivo são a imprudência, a
negligência e a imperícia, tal como registrado no art. 19, II, do CP. A imprudência caracteriza-se quando o agente atua
com precipitação, inconsideração, afoitamente, sem cautelas. A negligência é a inércia psíquica, a indiferença do agente,
que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça mental. A imperícia é a falta de
conhecimentos teóricos ou práticos no exercício de arte ou profissão, não tomando o agente em consideração o que sabe
ou deve saber. Não se confunde a imperícia com o erro profissional escusável, em que o agente atuou com a inobservância
dos cuidados objetivos no caso, mas que se equivocou no diagnóstico, causando dano ou perigo a outrem
8”.
Veja-se que a alegação do Réu de que apontou o armamento para baixo e para a dianteira da viatura cai
por terra ao se verificar as fotografias constantes dos autos, nas quais se constata que o projétil atravessou a porta na
altura um pouco acima do banco do motorista. Como o próprio Acusado admitiu no interrogatório, tentou realizar seu
intento com a arma sobre as pernas. Extrai-se de seu depoimento em Juízo:
“(...) Eu fui levar o cão à frente. Juíza: Apontou a arma para onde? Réu: Para fora da viatura e para baixo. Juíza: Então
estava sentado e sentado fez esse movimento? Réu: Sim. (...) Juíza: Quando fez esse movimento com a arma que tirou do
coldre, ergueu os braços para fazer esse movimento ou fez no colo, sobre as pernas? Réu: Foi sobre as pernas. (...)”.
Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade, bem como o nexo de causalidade entre a conduta
praticada e o resultado danoso, e inexistindo qualquer excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a
condenação operada no Juízo a quo.
Também nada há a ser reparado na dosimetria da pena. O Conselho de Justiça condenou o ex-Sd
VINICIUS SANTOS SILVA RIBEIRO a 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de prisão, pela prática do crime de lesão
corporal culposa, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois), o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Verifica-se que a reprimenda legal foi justa e proporcional ao crime praticado, e que foram devidamente
consideradas as circunstâncias atenuantes do delito.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo para manter íntegra a
Sentença recorrida.

7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:36
:: 40001348185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
14/14

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348185v4 e do código CRC 4129d245.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2022, às 17:2:39
1. Lesão culposaArt. 210. Se a lesão é culposa:Pena - detenção, de dois meses a um ano
2. Art. 427 do CPPM. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às
partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o Acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:b) não constituir
o fato infração penal.
4. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:II - ser meritório seu comportamento anterior;III - ter o agente:b) procurado, por sua
espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;d)
confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
5. Condições a serem cumpridas:1. Não ausentar-se da jurisdição do Juízo da execução, sem prévia autorização;2. Não portar armas ofensivas ou
instrumentos capazes de ofender, salvo objeto deserviço;3. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou similares;4. Não mudar de habitação, sem
prévio aviso a autoridade competente;5. Apresentar-se de 03 em 03 meses na sede do Juízo da Execução.
6. A previsibilidade subjetiva, entendida como a possibilidade de conhecimento do perigo analisada sobre o prisma subjetivo do autor, levando em
consideração seus dotes intelectuais, sociais e culturais, não é elemento da culpa, mas será considerada pelo magistrado no juízo da culpabilidade.
Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/05/16/certo-ou-errado-previsibilidade-objetiva-e-elemento-integrante-tipo-
culposo-subjetiva-pode-ser-analisada-na-
culpabilidade/#:~:text=A%20previsibilidade%20subjetiva%2C%20entendida%20como,magistrado%20no%20ju%C3%ADzo%20da%20culpabilidade
7. Art. 33. Diz-se o crime: [...] II – culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava
obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia
evita-lo.
8. MIRABETE, JÚLIO FABBRINI. CÓDIGO PENAL INTERPRETADO. 10ª ED., SÃO PAULO: ATLAS, 2019, PÁG. 70.
7000112-85.2022.7.00.0000
40001348185 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR